Tribunal: TJBA
Processo: 8118430-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118430-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHEL SOARES COELHO e outros

Advogado(s)
:
GERSON SANTOS SOUZA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, GERSON SANTOS SOUZA

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO EDUCACIONAL. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposta adesão a programa de diluição solidária de mensalidades (DIS), determinou a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito e condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A parte ré sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral. A parte autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da cobrança decorrente do programa DIS diante da ausência de comprovação da adesão do consumidor; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação; (iii) a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida; e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir
3.

O equívoco na denominação do recurso como “recurso inominado” não impede seu conhecimento como apelação, quando presentes os pressupostos de admissibilidade, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
5. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar a adesão válida da parte autora ao programa
diluição solidária de mensalidades (
DIS).

6. A ausência de comprovação de contratação válida e de prestação de informações claras configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
7. A negativação baseada em débito não comprovado caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).
8. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da adesão do consumidor a programa financeiro educacional inviabiliza a cobrança dele decorrente.

2. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, sendo devida a indenização em valor compatível com as funções compensatória e pedagógica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº. 8118430-82.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA,

em que figuram

apelantes e apelados
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
MICHEL SOARES COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MICHEL SOARES COELHO
reformando, em parte, a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça